Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-41.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL ? PRETENDIDA CONCESS?O DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO AGRAVANTE, POR TER, CONFORME INICIAL, CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS NECESS?RIOS PARA TAL BENESSE. PRETENS?O INFUNDADA. TENDO O AGRAVANTE COMETIDO FALTA GRAVE DURANTE A EXECU??O DE SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, AL?M DO QUE, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE O MESMO N?O POSSUI TODOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS NECESS?RIOS A CONCESS?O DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONFORME PAR?GRAFO ?NICO DO ART. 83 DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001901-41.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Agravo em Execução
COMARCA:
Belém
AGRAVANTE:
Bruno Nunes da Silva
ADVOGADO(A): Samio Gustavo Sarraff Almeida e outros
AGRAVADO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezedquias Mesquita da Costa
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO AGRAVANTE, POR TER, CONFORME INICIAL, CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TAL BENESSE. PRETENSÃO INFUNDADA. TENDO O AGRAVANTE COMETIDO FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DE SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ALÉM DO QUE, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE O MESMO NÃO POSSUI TODOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
BRUNO NUNES DA SILVA
e agravado
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Bruno Nunes da Silva,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu pedido de livramento condicional após ter o agravante ter praticado falta grave.

Em razões recursais
é esclarecido que o agravante foi denunciado nos anos de 2012 e 2013 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, disparo de arma de fogo e roubo majorado, sendo ao final condenado nos três delitos, que somando-se as penas, deu-se um total de 17 anos de reclusão, já tendo sido cumprido 06 anos, 02 meses e 17 dias, ou seja, 36% do quantum total da pena imposta. No entanto, ao ser requerido o seu livramento condicional, o mesmo foi denegado pelo juízo a quo, razão pela qual postula nesse Agravo em Execução Penal a reforma da aludida decisão, uma vez que o agravante possui todos os requisitos necessários para fazer jus ao livramento, sendo que a aludida falta grave que é informada na decisão foi cometida em julho de 2019, tendo este alcançado o requisito do livramento condicional em novembro de 2019.

O Juiz da Execução Penal estipulou uma punição ao agravante, pela falta grave praticada, em mau comportamento pelo prazo de 06 (seis) meses, prazo este que encerrou em 22 de janeiro de 2020, razão pela qual a decisão agravada deverá ser reformada, para que seja concedido o livramento condicional ao agravante, por este já possuir todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários para tanto, uma vez que impossibilitada a aplicação da nova redação do art. 83 do Código Penal (incluída pela lei 13.964/19), pois inaplicável a retroatividade maléfica ao réu.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público de primeiro grau entende que o recurso deverá ser conhecido e improvido.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação à fl. 12-v, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedquias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito do agravo
.

Argumenta o agravante que a decisão do magistrado de primeiro grau em lhe denegar o livramento condicional foi equivocada, uma vez que o agravante possui todos os requisitos necessários para fazer jus ao livramento, pois a falta grave que o mesmo cometeu expirou sua punição, em mau comportamento, na data de 22 de janeiro de 2020, devendo ser reformada a decisão denegatória, ora combatida, para que seja deferido o livramento condicional ao agravado.

No caso em tela, está claro, com tudo o que foi trazido aos autos, que a pretensão da parte embargante não merece prosperar, uma vez que entendo que realmente o agravante não possui todos os requisitos necessários a concessão da benesse ora requerida, o monitoramento eletrônico em apenado que esteja cumprindo pena em regime aberto é uma faculdade do magistrado, que se não determina-la de plano quando do deferimento da progressão, poderá, mais tarde, após verificar o descumprimento de qualquer das condições impostas ao apenado, determinar tal monitoramento, não sendo necessário que em toda progressão de regime para o meio aberto se imponha desde o início o monitoramento.

O apenado,
PODERÁ
fazer jus ao Livramento Condicional, se agregar os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para tal, conforme se verifica no art. 131 da Lei de Execução Penal c/c Art. 83 do Código Penal Brasileiro, abaixo transcritos:

¿
Lei de Execução Penal
Art. 131. O livramento condicional
PODERÁ
ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal
, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.¿ Grifei
¿
Código Penal Brasileiro
Requisitos do livramento condicional (
redação anterior a entrada em vigor da Lei 13.964/2019
)
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
¿ Grifei

Pelo que se percebe da simples leitura dos documentos juntados nestes autos, bem como da própria inicial deste agravo manejado, apesar de ter o agravante cumprido o tempo necessário para pleitear o livramento condicional, que se refere ao requisito objetivo, o mesmo não possui o requisito subjetivo necessário para se deferir a benesse solicitada neste momento, já que, conforme trazido no processo, o agravante praticou falta grave que, após sua apuração, foi um dos motivos que impediu a concessão de seu livramento condicional, uma vez que não somente a prática da falta grave ventilada ao norte, mas também a própria condição pessoal do agravante deverá ser levada em consideração neste momento, posto que o parágrafo único do art. 83 do CPB já afirma que em crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa (que é o caso dos autos), o livramento ficará subordinado à constatação de condições pessoais que façam presumir que o apenado não voltará a delinquir.

Assim, por estar o apenado/agravante cumprindo pena pela prática de dois crimes de roubo majorado, que necessita, para sua configuração, da prática de violência ou grave ameaça contra a pessoa, e, durante a execução da pena, pratica falta grave, a presunção de que não voltará a delinquir se mostra contrária ao próprio agravante, presumindo-se assim que ainda não está apto a ser inserido novamente, mesmo em livramento condicional, à sociedade, pois as chances de voltar a delinquir se mostram bastante propensas, além do que, o magistrado, ao analisar as condições do livramento condicional, não está adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário presente no processo, sob pena de se tornar, como diz o Ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, ¿
mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional
¿ (HC nº 506.776/MS, julgado em 27/08/2019)

Assim, se mostrou comprovado que o agravante não possui, no momento, os requisitos necessários a concessão do benefício do livramento condicional.

Pelo exposto, conheço do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Julgamento presidido pela excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator